Tribunal: TJES
Processo: 5000032-62.2022.8.08.0029
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão julgador: THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Cartão de Crédito; Cartão de Crédito; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-05-15

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000032-62.2022.8.08.0029

RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)

RECORRENTE: BANCO BRADESCO S.A.

RECORRIDO: FRANCISCO DO CARMO CAROLO

RELATOR(A):
THAITA CAMPOS TREVIZAN

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Voto servindo como ementa.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 2

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO:
5000032-62.2022.8.08.0029

RECORRENTE: BANCO BRADESCO S/A

RECORRIDO: FRANCISCO DO CARMO CAROLO

RELATORA: DRA. THAITA CAMPOS TREVIZAN

JUIZ SENTENCIANTE: KLEBER ALCURI JUNIOR

EMENTA. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. CARTÃO DE CRÉDITO NÃO CONTRATADO. CONTRATO DE ADESÃO. COBRANÇA DE ANUIDADE. FALHA NO DEVER DE INFORMAÇÃO. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS. RESTITUIÇÃO DEVIDA. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. SENTENÇA MANTIDA.

PROJETO DE SENTENÇA (ART. 98 DA CF DE 1988)

RELATÓRIO

FRANCISCO DO CARMO CAROLO
ajuizou a presente demanda em face do
BANCO BRADESCO S/A
, objetivando a declaração de inexistência de débitos junto à instituição financeira ré, das faturas em abertos em seu nome, bem como a condenação do réu na devolução, em dobro, das quantias indevidamente pagas, que perfazem o montante de R$ 62,20 (sessenta e dois reais e vinte centavos), e ao pagamento de indenização por danos morais em valor não inferior a R$10.000,00 (dez mil reais).

Decisão (ID. 7201412), deferindo o requerimento liminar determinando a suspensão das cobranças até o julgamento destes autos.

Em sede de contestação (ID. 7201424), o requerido suscitou preliminarmente, a ausência de pretensão resistida. No mérito, alega a impossibilidade do cumprimento da obrigação e de se declarar a inexistência do débito. Alega, ainda, que a contratação foi legítima, bem como a ausência do dever de indenizar. Pugna pela improcedência dos pleitos autorais.

Termo de audiência (ID. 7201431), sem êxito na conciliação.

Réplica (ID. 7201432), reportando-se aos termos da inicial.

A sentença proferida pelo juízo singular (ID. 7201686) dispôs que:

Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos formulados na inicial para:

(1) DECLARAR a inexistência de débito em nome do autor FRANCISCO DO CARMO CAROLO, junto ao réu BANCO BRADESCO S/A, referente ao cartão de crédito constante do documento ID 13034536;

(2) CONDENAR o réu a devolução, em dobro, das quantias indevidamente pagas pelo autor, que perfazem o montante de R$62,20 (sessenta e dois reais e vinte centavos), acrescidos de atualização monetária pela tabela da CGJ/ES a partir do efetivo prejuízo (data de cada pagamento indevido), nos moldes da Súmula 43 do STJ, e juros de mora de 1% ao mês desde a citação;

(3) CONDENAR o réu ao pagamento, em favor do autor, de indenização no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a título de danos morais, importância esta que deverá ser corrigida monetariamente desde a data da presente sentença (Súmula 362, STJ) e acrescida de juros de mora no patamar de 1% (um por cento) ao mês desde a citação.

O banco requerido interpôs Recurso Inominado (ID. 5275481). Em suas razões, alega a ausência de provas mínimas do autor sobre suas alegações. Aduz inexistência de conduta ilícita e de danos morais. Requer a reforma da sentença, para que seja julgada improcedente a pretensão autoral.

Uma vez interposto o recurso, a autora apresentou contrarrazões (ID. 7201693). pleiteando pela manutenção integral da sentença de piso.

É a síntese do necessário. Passo a decidir.

VOTO

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo apenas em seu efeito devolutivo, ante a falta de requisitos para concessão de efeito suspensivo, na forma do art. 43 da Lei 9.099/95.

Analisando o conjunto fático probatório dos autos, entendo ser o caso de
manutenção
da sentença.

O sistema de responsabilidade civil adotado pelo Código de Defesa do Consumidor é a responsabilidade objetiva (contratual e extracontratual) que se funda na teoria do risco da atividade: a existência do dano e do nexo de causalidade entre o fato e o dano impõem ao fornecedor o dever de indenizar (CDC, art. 6º, inciso VI e arts. 12 a 25).

Assim, em havendo responsabilização do recorrente, a responsabilidade civil é objetiva, baseada na teoria do risco do negócio profissional que empreende, como mencionado acima, conforme prevê o art. 14, do Código de Defesa do Consumidor.

Destaco também, como consequência do reconhecimento da relação de consumo, a inversão do ônus da prova prevista no art. 6º, inciso VIII do CDC.

Pois bem, compulsando os autos, verifico que o recorrido não possui qualquer vínculo junto ao banco recorrente e sustenta não ter contratado a modalidade de cartão de crédito, apesar de ter recebido a versão física em sua residência, jamais realizou o desbloqueio do cartão crédito, passando a ser cobrado pelas anuidades. Entendo, em que pese o banco tenha acostado aos autos contrato de cartão de crédito assinado pelo autor (ID. 7201425), verifico que se trata de contrato de adesão, não permitindo questionamentos por parte do consumidor, sendo que caberia ao banco recorrente demonstrar que prestou as informações e esclarecimentos necessários no ato da suposta contratação.

Como em todo contrato, a vontade de contratar deve ser livremente manifestada, e, incidindo no caso o Código de Defesa do Consumidor, deve o contratante ser informado de todos os termos do ajuste, e, inclusive, suas consequências, não bastando, tão somente, a assinatura do pacto.

Assim, coaduno com o juízo singular, que bem destacou:

No caso em exame não comprovou o réu, como ônus que lhe assistia (CPC, art. 333, II; CDC, art. 6°, inc. VIII), a ocorrência de solicitação do cartão de crédito.

A lesão decorrente desta conduta caracteriza-se pela apreensão e intranquilidade espirituais geradas no consumidor com indevido envio de cartão. Registra-se que a parte autora,
idoso(a),
possui maiores dificuldades para resolver os problemas.

Registra-se que a parte autora nega que firmou contrato de
cartão de crédito com a instituição financeira, e que
pesar disso, recebeu o “plástico” em sua residência e, mesmo sem ter desbloqueado
o cartão
e contratado qualquer tipo de empréstimo, recebeu faturas de cobranças.

A parte ré, mesmo instada a resolver o problema, permaneceu inerte, ou seja, poderia ter resolvido administrativamente a pretensão do consumidor(a), a invés de arrastar ainda mais sua angústia.

Desta feita, a declaração de vontade é um elemento integrante de todo negócio jurídico, uma realidade inerente à estrutura de qualquer contrato, cuja falta conduz à inexistência material do negócio. "Registre-se que uma proposta contratual só existirá se for suficientemente precisa, dela resultar a vontade de o seu autor se vincular e houver consciência de se estar a emitir uma verdadeira declaração negocial." (Carlos Alberto da Mota Pinto, Teoria Geral do Direito Civil, 3a ed., Coimbra Editora, Limitada, pag.443). De rigor, portanto, a declaração de nulidade do negócio jurídico referente aos documentos ID's 13034536 / 13034862 e 13034863, com a devolução das faturas já pagas.

Portanto, o Requerido não se desincumbiu do ônus, que lhe cabia, de provar fatos impeditivos, modificativos e extintivos do direito do autor, conforme dispõe o artigo 373, II, Código de Processo Civil. Acertadamente julgou o juízo de piso ao determinar a restituição dos valores descontados a título de anuidade do cartão, e referente à compra não reconhecida.

A falha na prestação de serviço por parte do banco recorrente, se caracteriza diante da falta do adequado dever de informação, na medida em que não se cercou das cautelas necessárias e pertinentes na prestação de seus serviços. Restam configurados a conduta ilícita e o consequente dever de indenizar a recorrida pelos danos materiais e morais sofridos, nos termos dos artigos art. 3º c/c 7º, p. único e 14 do Código de Defesa do Consumidor c/c 186 e 927 do Código Civil.

Assim, a demonstração do dano moral pode se verificar, além de, por outras formas, pela constatação de um sofrimento interior experimentado pela pessoa e que decorre logicamente do fato, causando uma significativa perturbação de seu bem-estar psíquico e de sua tranquilidade, bem como dissabores, constrangimentos e transtornos.

À falta de critérios definidos pelo Código Civil de 2002, a doutrina e a jurisprudência brasileiras têm utilizado para o arbitramento do dano moral, quatro critérios principais: 1) a gravidade do dano; 2) o grau de culpa do ofensor; 3) a capacidade econômica da vítima; 4) a capacidade econômica do ofensor.

A omissão do Código Civil soa positiva, na medida em que dos quatro critérios, apenas a gravidade do dano se justifica como parâmetro para o arbitramento, eis que os demais critérios são discutíveis e parecem revelar, em última análise, que doutrina e jurisprudência brasileiras têm caminhado, em matéria de dano moral, no sentido oposto à tendência evolutiva da responsabilidade civil. Esta última, por sua vez, tem caminhado para a libertação do propósito inculpador que estabelece a culpa como seu epicentro, e ampliado as tendências de sua objetivação, conferindo destaque ao dano e à reparação.

Evolui-se do débito da responsabilidade para o crédito da indenização. Desta forma, havendo o evento danoso (falha na prestação do serviço), o dano (abalo moral) e o nexo de causalidade entre um e outro, surge o dever de indenizar.

Logo, entendo por razoável a quantia fixada pelo juízo de piso a título de indenização por danos morais, no valor de R$5 .000 (cinco mil reais), quantia proporcional ao fato, que se apresenta justa e suficiente, sem causar enriquecimento indevido ao consumidor, não descuidando do caráter pedagógico, no sentido de induzir o Recorrente a adotar posturas mais diligentes nas prestações dos seus serviços.

Somado a isto, destaco o Enunciado 32 do Sistema dos Juizados Especiais do Estado do Espírito Santo, que assim dispõe:
“
a revisão dos valores do dano moral em sede de recurso inominado estará autorizada quando constatado que o montante fixado em sentença é exorbitante ou irrisório”.

Assim, considerando que o montante indicado pelo juízo a quo não se mostra exorbitante ou irrisório, entendo por bem mantê-lo inalterado.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais:
“A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA.”

DISPOSITIVO

CONHEÇO DO RECURSO
interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter a r. sentença combatida irretocável, por seus próprios e jurídicos fundamentos, consoante art. 46 da Lei 9.099 de 95, e Enunciado 11 das Turmas Recursais. Condeno a parte recorrente em custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 20% sobre o valor da condenação, ou, na ausência desta, sobre o valor da causa, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95 e art. 85, §2º do CPC.,

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, § 5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão à Exma. Srª. Juíza de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

LORENA DOS SANTOS NASCIMENTO

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

THAITA CAMPOS TREVIZAN

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)